Tribunal: STF
Processo: ARE 1495975
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais ou de negociação coletiva trabalhista, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.